Tribunal: TJES
Processo: 5025713-79.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025713-79.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVELYN BORGES DE ASSIS BOLONHA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA. INTERCÂMBIO ENTRE UNIMEDS AINDA VÁLIDO QUANDO DA NEGATIVA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tese da autora

Trata-se de ação obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada por

EVELYN
BORGES DE ASSIS BOLONHA

em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA,
com pedido de tutela de urgência. Aduziu a autora, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde administrado pela Unimed-Rio, através do contrato coletivo empresarial Unipart Rio Básico QC. Alegou que ao realizar seu check-up médico anual teve indicação para realização de uma correção cirúrgica refrativa (PRK – Ceratectomia Fotorefrativa – ambos os olhos. Relatou que compareceu no dia 16/08/2023 à loja da Unimed Vitória para solicitação de autorização, que ocorreria em até 10 dias úteis. Aduziu que ainda dentro do prazo estipulado ocorreram problemas de comunicação entre as requeridas. Também informou que no dia 11/09/2023, se dirigiu novamente à loja da Unimed Vitória, onde foi informada de que havia uma suspensão do intercâmbio entre a UNIMED VITÓRIA e UNIMED RIO, motivo pelo qual não teve nenhum dos pedidos autorizados. Em razão disso, ajuizou o processo requerendo que a Unimed Vitória encaminhe a solicitação da autorização da cirurgia para a Unimed Rio e que a Unimed Rio autorize a solicitação para a realização da cirurgia – Protocolo 35739120230816969259, além de requerer uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Tese da ré

Em sede recursal, a recorrente pugna, pela regularidade de sua conduta, pela ausência de violação do direito da recorrida e por sua ilegitimidade passiva.

A segunda requerida não apresentou recurso inominado, apesar de devidamente intimada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:
“Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para: I – CONDENAR as Requeridas de forma solidária a autorizarem a realização da cirurgia indicada para o tratamento da Requerente (ID 30634317); II – CONDENAR as Requeridas a pagarem a Requerente de forma solidária o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data;"
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Voto

Vistos em Inspeção

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Compulsando os autos, concluo ser inadmissível a recusa em dar sequência a cirurgia, seja sob a justificativa de que a segunda requerida não deu autorização ou sob a justificativa de ausência de responsabilidade decorrente do não intercâmbio entre as requeridas.

Razão não assiste a empresa recorrente, pois não colacionou prova capaz de respaldar a sua negativa.

Desta feita, a alegação recursal de que as requeridas Unimeds não atuam mais em sistema de intercâmbio não convence este julgador. Entendo pela responsabilidade solidária e que ambos integram a cadeia de fornecedores. Ao que parece, a negativa ao tratamento deu-se por problemas administrativos entre as requeridas, sufocando direito claro e evidente da recorrida de ser submetida a tratamento cirúrugico.

Vale trazer à tona, que num primeiro momento, o intercâmbio entre as requeridas não havia sido suspenso quando do seu requerimento pela recorrida, logo estava elegível. Verifica-se na contestação juntada pela recorrente o alegado, onde informa que a suspensão passou a vigorar a partir do dia 22/08/2023, ou seja, após a solicitação de cobertura por parte da autora.

Saliento que a ilegitimidade passiva alegada pela recorrente não merece prosperar. Restou provado que no período em que foram negados os exames e tratamentos para a recorrida, o intercâmbio era válido entre as requeridas e não havia suspensão dos atendimentos dos clientes da segunda requerida por parte da recorrente.

Diante dos fatos aqui narrados, fica evidente a falha do serviço pela recorrente. Logo, resta obrigada a dar o tratamento cirúrgico indicado.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que o valor arbitrado atende perfeitamente aos critérios de caráter pedagógico-sancionador, bem como compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)